Tribunal: TJES
Processo: 5050628-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050628-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DA ROCHA MONTEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5050628-94.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
JOSE ROBERTO DA ROCHA MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizado por JOSÉ ROBERTO DA ROCHA MONTEIRO em face de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., em síntese, declara o Recorrido que há aproximadamente 01 (um) ano, vem sendo cobrado indevidamente, por uma dívida que nunca contraiu, e que no dia 01/12/2023, o Recorrido teve conhecimento de um golpe com uso do seu nome e CPF, com cadastro indevido junto a instituição, a qual precisou realizar o pagamento da dívida nos valores R$ 304,54, no dia 01/12/2023 e R$ 100,10, no dia 22/12/2023), para liberar seu nome no Serasa, mas não reconhece tais dívidas. Declara que no decorrer do ano de 2024 surgiram mais dividas, totalizando o valor de R$ 1.000,00, porém não reconhece as dívidas. por esse motivo ligou para a empresa sem parar informando que não solicitou nenhum serviço da empresa e descobriu que existe cadastrado pelos golpista de dois veículos. Além disso, aduz que tentou acessar o suposto cadastro do Sem Parar no aplicativo, mas não consegue validar o acesso por constar celular e e-mail diverso do seu, provavelmente dos golpistas. Para resolver a situação entrou em contato com a instituição Recorrida onde foi informado que nada poderia ser feito diante de tal situação, mesmo demonstrando a existência de endereço que não diz respeito ao Recorrido, sendo e-mails distintos e carros cadastrados que nunca teve ciência, informações que são totalmente divergentes dos seus verdadeiros dados. O Requerido requer tutela jurisdicional no intuito de que seja o seu nome, imediatamente, retirado do rol de inadimplentes do órgão de proteção ao crédito (SERASA), e a empresa que negativou indevidamente seu nome seja condenada a indeniza-lo pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e materiais sofridos.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU da seguinte forma: A). DECLARAR a inexistência da dívida objeto dos autos, bem como CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 56233553, tornando-a definitiva. B). CONDENAR a SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a pagar a JOSE ROBERTO DA ROCHA MONTEIRO o valor de: R$ 809,28 (oitocentos e nove reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, sendo R$ 609,08 (seiscentos e nove reais e oito centavos), com correção monetária a partir de 01/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e R$ 200,20 (duzentos reais e vinte centavos), com correção monetária a partir de 22/12/2023 (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC; e ambos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

(3). Em tempo, o

Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando inexistência de dano moral, inexistência de danos materiais e subsidiariamente a redução dos danos morais arbitrados pelo juiz a quo.

(4). Por sua vez, o,
Requerente
ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, reafirmando os motivos e razões pelos quais a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), a ressaltar que a sua responsabilidade é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). Ao compulsar os autos, demostra que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da sua conduta, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. O caput do art. 14 do CDC estabelece que os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)